Tribunal: TJPA
Processo: 0009709-94.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009709-94.2011.8.14.0006

APELANTE: JONAS MEDEIROS BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 000970
9-94.2011.814.0006

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: JONAS MEDEIROS BRITO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FUNDADO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SOMENTE DEPOIMENTOS POLICIAIS. IRRELEVÂNCIA.

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0009709-94.2011.814.0006

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: JONAS MEDEIROS BRITO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JONAS MEDEIROS BRITO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que o condenou pela prática descrita no art. 33 da Lei 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Consta na denúncia que no dia 29/09/2011, às 02h05, policiais militares que estavam realizando ronda ostensiva na Estrada do Curuçambá, oportunidade em que abordaram um nacional de posse de duas petecas de pasta de cocaína e, indagado acerca da procedência, este afirmou que comprou do acusado Jonas Medeiros Brito, vulgo “bereco”, tendo inclusive indicado o local onde havia adquirido tal substancia .

Diante da informação os policiais se dirigiram para o local indicado e, após averiguarem o interior da residência foi encontrado na posse do réu 28 (vinte e oito) petecas de cocaína acondicionadas em um saco plástico preto, além de mais dois sacos plásticos transparentes contendo certa quantidade da referida droga, motivo pelo qual o mesmo foi denunciado como incurso nas penas do art. 33 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 4431160 p. 17-23), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4431161 p. 6-11) pugnando pela sua reforma, objetivando a absolvição do apelante por ausência probatória, uma vez que a condenação foi baseada somente no depoimento dos policiais.

Constam das contrarrazões ao recurso o improvimento do apelo. (ID nº 4431161 p. 13-16).

Nesta instância em parecer o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 4431163 p. 8-13).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o acusado foi preso em flagrante delito após abordagem de um usuário de drogas que apontou o local onde comprou o entorpecente, e ao averiguarem a residência, os agentes encontraram 28 (vinte e oito) petecas de cocaína dentro de um saco plástico preto e mais dos sacos transparentes, ambos com pasta de cocaína
com a finalidade de comercialização,
c
onforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4431146 p. 5).

No que diz respeito à autoria do delito, e em que pese o acusado ter confessado na fase inquisitiva, este não foi localizado para ser interrogado em Juízo e, assim, da análise dos testemunhos dos policiais prestados durante a instrução processual, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, nas modalidades:
trazer consigo e manter em depósito
.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao réu, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este preso em flagrante, possuía em seu poder substancia entorpecente para fins comerciais.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o réu, o depoimento não deve ser tachado como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos.

Nesta esteira, entende também o STJ:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que
os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
. 3. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de prova que levaram ao reconhecimento da autoria e materialidade e, por consequência, à condenação, não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via processual. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
tal pleito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e comungando com o Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 22/02/2022